Tribunal: STF
Processo: Rcl 69172
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 492 da Repercussão Geral. Inexistência de teratologia na aplicação do tema. Fatos e provas. Impossibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 492 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada.



    2. A controvérsia relacionada ao suposto desligamento do proprietário de lote urbano da associação em 1993 demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, pretensão incompatível com a via reclamatória.



    3. Agravo regimental não provido.